Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705971-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MOURA DOS SANTOS, ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENILTON DE SOUZA RIBEIRO e LARISSA MOURA DOS SANTOS em face CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, contra pronunciamento do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Embargos de Terceiro (n. 0737475-08.2022.8.07.0001), indeferiu pedido de reconsideração e sobrestamento do feito. A Agravante aduz que o imóvel objeto da demanda sofreu alteração fática após o julgamento. Afirma que ainda se está discutindo quem é o real proprietário do bem e que, portanto, deve haver a suspensão temporária do processo. Requer, enfim, “o sobrestamento do processo até a finalização do processo no 0716948-98.2023.8.07.0001 que tramita perante a 24a Vara Civil de Brasília”. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial que não se adéqua ao rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. De acordo com o disposto na norma processual, o pronunciamento judicial que indefere pedido de reconsideração, ou que indefere pedido de sobrestamento, notadamente após o julgamento do feito, não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. O ato judicial impugnado tem o seguinte teor (ID 185617734 – origem): Pretende a autora a rediscussão do julgado. Com o trânsito em julgado da ação, não há como rever o mérito do julgamento. Eventual pretensão de reforma do julgamento deve observar o remédio processual cabível. O debate havido no processo 0716948-98.2023.8.07.0001 não modifica a razão de decidir do título passado em julgado. Isso porque a sentença reconheceu que o direito do embargado sobre o imóvel deve prevalecer sobre o direito da embargante, pois noticiado o inadimplemento e a fraude na cadeia possessória que culminou na posse da embargante. Nesse giro, eventual procedência ou improcedência da pretensão veiculada nos autos ID 0716948-98.2023.8.07.0001, não impactam no mérito da presente ação. Assim, indefiro o pedido formulado pela autora no ID 182325063. Sem outros requerimentos, ao arquivo. Verifica-se que o ato judicial agravado possui cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, especialmente porque exaurida a jurisdição e por estar a demanda aguardando a promoção do cumprimento da sentença, nos termos do art. 513 do CPC. Extrai-se dos autos de origem que a 3a Turma Cível negou provimento, à unanimidade, a apelo interposto pelos ora Agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos de Terceiro, ao tempo em que se negou a existência de prejudicialidade externa, suscitada no sentido de provocar o sobrestamento do feito. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos (ID 149674367 – origem): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA POSSE. CADEIA SUCESSÓRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiros destinam-se à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse, conforme previsto nos artigos 674 e 681 do CPC. Não são, pois, a via adequada a pedido de indenização, que requer cognição e dilação probatória próprias. 2. Nos termos do art. 169 do Código Civil, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 2.1. A nulidade do negócio jurídico originário da cadeia dominial anulará, por sua vez, todas as cessões de direitos que a sucederam. 2.2. No caso, uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico original, não assiste direito dos embargantes à manutenção na posse sobre fração do imóvel adquirida em cessão de direitos firmada posteriormente. 3. Apelação cível conhecida e não provida. O acórdão transitou em julgado em 01/12/2023 (ID 180358871 – origem). Nesse cenário, vale salientar que o pedido de sobrestamento do feito ora em discussão não se adéqua a nenhuma das hipóteses de suspensão do processo prevista no art. 313 do CPC, notadamente porque a sentença de mérito fora proferida e confirmada pelo Tribunal e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso, motivo porque dele não conheço, negando-lhe seguimento, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 18:02:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador